Tribunal: TJMT
Processo: 0000484-38.2019.8.11.0011
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000484-38.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAINE APARECIDA ALVES - CPF: 703.988.131-40 (VÍTIMA), DANIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.581.271-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM AUMENTO DE PENA (NÃO POSSUIR PERMISSÃO PARA DIRIGIR OU CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, OMISSÃO DE SOCORRO E DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL) – ARTIGO 303, § 1º, C/C ARTIGO 302, INCISOS I E III (FATO I) E ARTIGO 306 (FATO III) DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DEFENSIVO – NÃO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO INICISO III DO ARTIGO 302 DA LEI N. 9.503/97 (OMISSÃO DE SOCORRO) – INVIBIALIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DA NÃO PRESTAÇÃO DE SOCORRO – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA
‘h’
, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – AGRAVANTE QUE NÃO INCIDE EM CRIMES CULPOSOS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO DE MINORAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – CABIMENTO – PENA ACESSÓRIA DEVE GUARDAR COMPATIBILIDADE COM A PENA CORPÓREA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorado pela omissão de socorro e pela embriaguez ao volante, e diante de provas seguras acerca da autoria delitiva, consubstanciadas nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas, é imperativa a condenação do apelante, com a incidência das majorantes de não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação e de deixar de prestar socorro, quando era possível fazê-lo.

É entendimento de que as circunstâncias agravantes do inciso II do artigo 61 do Código Penal somente podem incidir em tipos dolosos e não culposos, razão pela qual seu decote faz-se necessário.

Se o réu não confessou o crime cometido não há que admitir o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea do artigo 65, inciso III, alínea
‘d’
, do Código Penal.

Se a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor ficou estabelecida acima do mínimo legal, necessária readequação, com escopo no princípio da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000484-38.2019.8.11.0011

APELANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Daniel Pereira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o réu pelo crime do artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, incisos I e III (Fato I) da Lei n. 9.503/97, à pena de um (1) ano e vinte e quatro (24) dias de detenção e um (1) ano e seis (6) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; e do artigo 306 (Fato III), da Lei n. 9.503/97, à pena de sete (7) meses de detenção, com a pena de um (1) ano e dois (2) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor que, somadas, na forma do artigo 69 do Código Penal, perfazem a reprimenda total de
um (1) ano, sete (7) meses e vinte e quatro (24) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e
dois (2) anos e oito (8) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Com o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, a magistrada substituiu a pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e no pagamento de um salário mínimo e meio a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal (Id.: 75013952).

Nas razões de apelação, a Defensoria Pública pretende o
não reconhecimento da causa de aumento do inciso III do artigo 302 da Lei n. 9.503/97
(omissão de socorro), porquanto o réu não percebeu que tinha colidido com seu veículo e lesionado uma pessoa, tanto é que continuou a dirigir o automóvel.

Requer a
exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal
, em relação ao delito do § 1º do artigo 303 da Lei n. 9.503/97, pois o imputado não tinha prévio conhecimento do estado gravídico da vítima. Ressalta inclusive que a gravidez não foi comprovada oficialmente, haja vista que não fora atestado no exame de corpo delito.

Depreca pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
em relação ao crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97, tendo em vista que, em juízo, confessou ter ingerido bebida alcoólica.

Ao final, demanda pela
minoração da pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
em razão da sua desproporcionalidade à pena privativa de liberdade (Id.: 75013956).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento da apelação (Id.: 75013959).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
parcial provimento do recurso de apelação
para afastar a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, em razão da sua incompatibilidade com os crimes culposos, e reduzir a pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor (Id.: 79991498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DANIEL PEREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 25 de dezembro de 2018, na zona rural, no Município de Curvelândia, Jaine Aparecida Alves caminhava na lateral da Rodovia MT170, com seus familiares, ocasião em que foi atingida pelo retrovisor do lado direito do veículo conduzido por Daniel Pereira da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve no braço esquerdo, quadril e nádegas.

Avulta que o imputado não tinha permissão para dirigir e não prestou socorro à vítima, evadindo-se do local com veículo, em movimentos de ziguezague.

Consta na peça acusatória que, nas mesmas circunstâncias, o réu conduzia o veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcóolica, porquanto, após a polícia ter sido informada do acidente, localizou Daniel em um bar nas redondezas, visivelmente embriagado, com andar cambaleando, a fala descompassada, os olhos avermelhados, e exalando odor etílico.

Após a instrução processual, a magistrada, na oportunidade da prolação da sentença, consignou que, apesar de o Ministério Público ter ofertado denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no artigo
303, §1° e artigo 302, incisos I e III (Fato I), da Lei n. 9.503/97, e no artigo 305 (Fato II) e artigo 306 (Fato III), da Lei n. 9.503/97, há, na verdade,
“
apenas a ocorrência de dois delitos, mais especificamente os delitos de lesão corporal culposa de trânsito majorada e embriaguez ao volante. Neste aspecto, destaco que a peça exordial relata que o denunciado teria conduzido veículo automotor sob efeito de álcool, teria atropelado a vítima e se afastado do local do crime para evitar a responsabilidade civil e criminal que lhe seria atribuída. No entanto, em verdade, o último fato descrito constitui causa majorante do crime de lesão corporal culposa de trânsito, visto que o agente delituoso se evadiu do local do acidente de trânsito sem prestar socorro a vítima. Neste sentido, inviável reconhecer a ocorrência de crimes autônomos quando um dos fatos delituosos constitui causa de aumento de pena inerente aos demais delitos apurados, assim como ocorre no caso concreto, sob pena de bis in idem. Nestes termos, do art. 383 do CPP dispõe que o juiz, sem modificar a descrição do fato contido na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.
Desta feita, atribuo aos fatos a definição jurídica descrita previstos artigos 303, §1°, c/c art. 302, incisos I e III (Fato I), ambos do Código de Trânsito Brasileiro e ainda pela prática do crime previsto no artigo 306 (Fato III) do mesmo Código
”
(Id.: 75013952) (grifei).

Na sequência, a juíza de primeiro grau condenou o réu pela prática do crime do artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, incisos I e III (Fato I) da Lei n. 9.503/97, à pena de um (1) ano e vinte e quatro (24) dias de detenção e um (1) ano e seis (6) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor; e do artigo 306 (Fato III), da Lei n. 9.503/97, à pena de sete (7) meses de detenção, com a pena de um (1) ano e dois (2) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor que, somadas, nos moldes do artigo 69 do Código Penal, perfazem a reprimenda total de
um (1) ano, sete (7) meses e vinte e quatro (24) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, e dois (2) anos e oito (8) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Em razão da condenação, a Defensoria Pública pleiteia o
não reconhecimento da causa de aumento do inciso III do artigo 302 da Lei n. 9.503/97
(omissão de socorro), à justificativa de que o réu não se deu conta que tinha colidido com seu veículo e lesionado a vítima.

No tocante à arguição, passo a esquadrinhar as provas arroladas nos autos.

Na Delegacia
, extrai-se dos testemunhos dos policiais militares
Creude Camilo da Silva Nunes
e
Pablo Hugdson Silva Santos
que, no dia dos fatos, a guarnição recebeu um chamado para atender à vítima, que relatou estar caminhando pela BR070 MT, quando foi atingida pelo retrovisor direito de um veículo Corsa, de cor cinza, Placa CVC0965, no braço esquerdo, quadril e nádegas. Sendo socorrida por terceiros e encaminhada para uma unidade de saúde, pois o motorista do veículo não prestou socorro, evadindo-se do local do acidente, em movimentos de ziguezague com o veículo.

Relataram que, após terem conhecimento de que o motorista tinha fugido, a guarnição da polícia saiu à sua procura, encontrando-o no bar ‘Risca Faca”, em estado visivelmente embriagado, com andar cambaleante, fala descompensada, olhos avermelhados e forte odor etílico (Id.: 75011079).

Em juízo
, o policial
Pablo Hugdson Silva Santos
ratificou o depoimento ofertado na fase investigativa (Id.: 75013961).

Na fase pré-processual
, a vítima
Jaine Aparecida Alves
disse que caminhava na pista da BR070 MT, na companhia de sua sogra, que segurava sua filha de dois (2) anos. Que o condutor do veículo veio a uma velocidade média de 45km, e bateu com o retrovisor direito na sua nádega, quadril e braço esquerdos. Contou que sua sogra e a filha somente não foram atingidas porque se afastarem a tempo. Após, sem parar, o acusado prosseguiu com o carro em movimentos de ziguezague e desacelerou um pouco mais à frente, porém retirou-se sem prestar socorro.

Na audiência de instrução e julgamento
, a vítima confirmou a versão apresentada na delegacia (Id.: 75013961).

A sogra da vítima,
Vera Lúcia Teixeira Alves
,
na fase investigativa
, confirmou o depoimento prestado pela vítima Jane (Id.: 75011080).

Na fase judicial
, ratificou a versão de que sua nora foi atingida pelo retrovisor direito do veículo, causando-lhe lesões corporais. Aduziu que não estavam caminhando no asfalto, e crê que, pelo fato de ele estar em ziguezague a Jaine foi atingida (Id.: 75013961).

Na delegacia
, o réu
Daniel Pereira da Silva
afirmou que não tem habilitação para dirigir veículo e confessa que, no dia dos fatos, ingeriu
“umas quatro latinhas de cerveja e um meio copo de pinga”
, em casa, após chegar do serviço. Que de casa, em Plaquelândia, com seu veículo, foi para a cidade de Curvelândia, e não se recorda onde foi realizada sua prisão, nem mesmo se atingiu uma pessoa quando na condução de seu veículo (Id.: 75011081).

Sob o crivo do contraditório
, assegurou que o acidente não aconteceu. Lembra que no dia dos fatos, estava trafegando na estrada,
“num local muito apertada a pista”
, muito escura, mas não viu que bateu, nem ninguém caindo,
“por causa que ela não caiu lá, porque se ela tivesse caído, eu tinha visto e tinha parado”
.

Questionado se antes do acidente, tinha ingerido bebida alcóolica, disse que não, que estava em casa e saiu. Somente quando estava na casa de sua enteada, pegou quatro latinhas de cerveja para tomar em sua residência.

Afirmou que não foi
“em bar nenhum”
naquele dia. Porém estacionou o carro na frente de um bar,
“abriu a porta do carro, ficou sentado no banco do carro, aí uma mulher pediu uma cerveja, e eu não vou negar cerveja para ninguém; ela pegou a latinha e foi beber”
.

Negou também ter dirigido o veículo em movimentos ziguezague.

Asseverou não ter visto o acidente, não escutou barulho, declarando, inclusive, que o retrovisor de seu carro já estava quebrado, amarrado por uma fita, quando o adquiriu.

Ao final de seu depoimento, falou que não prestou qualquer assistência à vítima, pois, soube pelos seus parentes que ela estava bem.

Inquirido pelo membro do Ministério Público sobre a carteira nacional de habilitação, respondeu que
“eu não tenho porque eu não estou com ela aqui; para eu provar que eu tenho a habilitação eu tenho que ir onde eu fiz porque lá deve ter documento que eu fiz a carteira (...) deve ter uns 20 anos”
.

Relatou, na delegacia, que tinha bebido quatro latinhas de cerveja e uma pinga, quando chegou em casa, mas, em juízo, disse não ser verdade (Id.: 75013961).

São essas as provas orais produzidas.

Com efeito, os crimes culposos se caracterizam pela violação do
dever de cuidado objetivo
, exigido de todo indivíduo que vive em sociedade, em pelo menos uma de suas modalidades: imprudência, negligência e imperícia (artigo 18, inciso II, do CP).

Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o indivíduo provoca resultado ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo, assim, bens jurídicos tutelados, que, no caso de lesão corporal culposa ocasionado pela direção de veículo automotor (artigo 303 da Lei n. 9.503/97), são a vida humana e a própria segurança no trânsito.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

Assim, ficou comprovado nos autos que
a vítima, na companhia de familiares, caminhava na BR070 MT, em direção à cidade de Curvelândia, quando um veículo Corsa cinza, em movimento ziguezague, atingiu com o retrovisor direito seu braço, quadril e nádegas, causando-lhe lesões.

Ademais, restou exaustivamente demonstrado que o condutor do veículo não parou para prestar socorro à vítima, que foi acudida pela sogra e por uma pessoa que por lá passava.

Em que pese a negativa do réu de ter atropelado a vítima, justificando que não a viu, nem sentiu a batida, e se o acidente tivesse acontecido, teria parado para socorre-la, restou confirmado dos autos que efetivamente ele se evadiu do local do acidente, pois, dificilmente, não se observaria uma colisão que raspou a lateral do veículo, quebrando, inclusive, o retrovisor, lesionando o lado esquerdo do corpo da vítima (braço, quadril e nádegas).

Nesse sentido:

“
Não há que se falar na exclusão da causa de aumento de pena referente à omissão de socorro quando comprovado que o réu evadiu do local do crime sem prestar auxílio à vítima, sendo possível fazê-lo sem risco à sua integridade pessoal
.” (Ap 80632/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018, publicado no DJE 30/11/2018) (destaquei).

De tal modo, no que tange à causa de aumento de pena, em razão da omissão de socorro do artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.503/97, entendo que deve ser sustentada, pois, diante de todo acervo de provas arrolado nos autos, o réu evadiu-se do local do acidente, sem socorrer à vítima.

Sobre a
exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal
, em relação ao delito do § 1º do artigo 303 da Lei n. 9.503/97, ao argumento de que o réu não tinha conhecimento do estado gravídico da vítima, melhor sorte o assiste, mormente ser inaplicável a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal (crime praticado contra mulher grávida), aos delitos da modalidade culposa, em que o agente não pretende o resultado.

Com efeito, em relação aos delitos cometidos contra criança, maior de 60 anos, enfermo e mulher grávida, a intenção do legislador foi punir com mais rigor àquelas pessoas que cometem crimes contra quem tem menor condições de se defender.

Contudo, defende a doutrina que todas as agravantes do artigo 61, à exceção do inciso I – reincidência –, só podem incidir em casos de crimes dolosos e preterdolosos, excluídos os culposos. Senão:

“(...) Crimes culposos: As agravantes previstas no art. 61, II, do só se aplicam aos crimes dolosos ou preterdolosos. Não se aplicam aos crimes culposos” (Fernando Capez et al, Código Penal Comentado, 3ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2012, p. 149);

(...) Exceção nos crimes culposos: Salvo a reincidência (Código Penal, art. 61, I), todas as demais circunstâncias agravantes só incidem nos crimes dolosos e não nos culposos. Quanto aos crimes preterdolosos ou preterintencionais, esta exceção não é pacífica na doutrina.” (Celso Delmanto et al, Código Penal Comentado, 8ª ed., São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, p. 287);

“(...) Deve-se, também, observar que as agravantes previstas no artigo, com exceção da reincidência, somente se aplicam aos crimes dolosos e preterdolosos, uma vez que apenas quando conhecidas e aceitas pelo agente podem ser tidas como índice de maior culpabilidade a exigir censura mais grave do agente. No crime culposo, irrelevante que haja culpa inconsciente ou consciente. No caso de crime preterintencional, entretanto, há dolo no crime antecedente e, portanto, são cabíveis as agravantes.” (Júlio Fabbrini Mirabete et al, Código Penal Interpretado, 8ª ed., São Paulo: Ed. Atlas, 2013, p. 357-358).

Em igual sentido, segmentou a jurisprudência:

“(...) Para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária a existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade e f) tipicidade.
-Estando comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

-
O entendimento predominante é o de que as circunstâncias agravantes do inciso II do artigo 61 do Código Penal somente são compatíveis com os tipos dolosos, e não com os culposos, pelo que, tratando-se de homicídio culposo, o decote é medida que se impõe
. (TJMG - Apelação Criminal 1.0313.10.011358-5/001, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/12/2018, publicação da súmula em 23/01/2019) (grifei).

Portanto, necessário o decote da agravante do artigo 61, inciso II, alínea ‘h’, do Código Penal, com a necessária readequação da pena.

De outro tanto, a defesa depreca pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime do artigo 306 da Lei n. 9.503/97
, tendo em vista que, em juízo, confessou ter ingerido bebida alcóolica.

Malgrado as argumentações trazidas pelo apelante, infere-se dos autos que o réu não confessou a prática do crime. Ao contrário, negou ter ingerido bebida alcóolica. Disse que buscou umas latinhas de cerveja na casa de sua enteada para consumir em casa, mas negou a todo tempo a ingestão de álcool e a ocorrência do acidente, o que se contradiz com o fato de os policiais, após o acidente, terem encontrado o imputado, em um bar, fazendo
uso de bebida alcoólica, apresentando sinais fortes de embriaguez, como fala embargada, andar descompassado, forte odor etílico e olhos avermelhados.

Assim, rechaço o pleito de incidência da confissão espontânea.

Ao final, demanda pela minoração da pena

de

suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
em razão da sua desproporcionalidade à pena privativa de liberdade.

Nesse ponto, merece acolhimento o pleito da defesa, haja vista que a penalidade acessória deve guardar devida proporcionalidade à reprimenda corporal, em respeito ao critério trifásico da pena disposto no artigo 68 do Código Penal.

Destarte, se a pena privativa de liberdade foi aplicada em patamar próximo do mínimo legal, necessariamente, deverá ser a reprimenda acessória, pois
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, REsp 1481502/RJ – Relator Ministro Gurgel Faria, julgado em 15-9-2015).

De tal modo, tenho por mim, que a pena de suspensão do direito de dirigir comporta redimensionamento, pois estabelecida de
forma exagerada e desproporcional.

Destarte, tendo acolhido as razões de apelação no sentido de reconhecer a exclusão da agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, e a minoração da penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, passo a redimensionar a reprimenda imposta ao réu. Senão:

Em relação ao
crime do artigo 303, § 1º, c/c artigo 302, incisos I e III (Fato I), da Lei n.
9.503/97
, a juíza de primeiro grau,
na primeira fase
, ao valorar negativamente as circunstâncias do crime, fixou a pena-base em oito (8) meses e sete (7) dias de detenção, com a pena de um (1) ano e um (1) mês de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Assim, tendo em vista a desproporcionalidade na aplicação da pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir, reduzo ao patamar de
quatro (4) meses
.

Na segunda fase
, ausente atenuantes, porém, com a exclusão da agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal, a pena intermediária fica estipulada em
oito (8) meses e sete (7) dias de detenção, com a pena de quatro (4) meses
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na terceira fase
, não há incidência de causas de diminuição de pena, todavia, presente a causa de aumento de pena prevista no § 1º do artigo 303, c/c artigo 302, § 1º, inciso III, da Lei n. 9.503/97, com a implicação do aumento ao patamar de um terço (1/3), fixo a pena final em
dez (10) meses e vinte e nove (29) dias de detenção
, com a pena de
cinco (5) meses e dez (10) dias de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

No tocante ao
delito do artigo 306 da Lei n. 9.503/97
, a magistrada, na
primeira fase
, fixou a pena em mínimo legal,
seis (6) meses de detenção
, com a pena de um (1) ano de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. Portanto, ante a desproporcionalidade da pena acessória à reprimenda corpórea, reduzo-a ao patamar de
dois (2) meses
.

Na segunda fase
, ausentes atenuantes, mas com a incidência da agravante do artigo 298, inciso III (sem possuir permissão para dirigir ou CNH), majorou a reprimenda intermediária em
sete (7) meses
. Todavia, a pena de suspensão para dirigir fica estipulada no patamar de
três (3) meses
.

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição ou de aumento da pena, a reprimenda final resta fixada em
sete (7) meses de detenção, com a pena de três (3) meses de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

De tal modo, na forma do artigo 69 do Código Penal, o somatório das penas dos dois crimes perfaz o total de
um

(1) ano, cinco (5) meses

e vinte e nove (29) dias de detenção
, com a pena de
oito (8) meses e dez (10) dias de

suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
.

Assim, mantém-se a substituição da pena privativa de liberdade, como já estipulado pela magistrada, por duas (2) restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de um salário mínimo e meio a ser depositado na conta do Conselho da Comunidade de Execução Penal.

Porém, a pena de suspensão ao direito de dirigir ou, não possuindo tal direito, a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor fica estipulada no prazo de oito (8) meses e dez (10) dias.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Defensoria Pública para excluir a agravante do artigo 61, inciso II, alínea
‘h’
, do Código Penal e minorar a penalidade de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, e redimensiono a reprimenda imposta ao réu, fixando a pena final em
um

(1) ano, cinco (5) meses

e vinte e nove (29) dias de detenção
, com a pena de
oito (8) meses e dez (10) dias
de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, mantendo a substituição da pena privativa de liberdade por duas (2) restritivas de direitos, como estipuladas pela juíza de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021